Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão desta relatoria (Id 25935281), que indeferiu a antecipação da tutela recursal, formulado pela agravante Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda. Em razões de pedir (Id 26138431), diz haver localizado o comprovante bancário da transferência para a agravada Mac Facilities e Manutenção Ltda. da quantia correspondente ao título objeto do protesto que pretende sustar. Argumenta estar demonstrada a quitação do débito e diz ser indevido o protesto. Assevera estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal e frisa os danos à credibilidade perante terceiros no mercado, prejuízos advindos da demora na tramitação e no julgamento da lide e a reversibilidade da medida, para insistir na providência antecipatória pretendida. Ao final, requer a juntada do documento mencionado e a reconsideração da decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal, para que o protesto seja sustado. É o relatório do necessário. Decido. Não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida com a finalidade de obter pronunciamento favorável ao pleito não acolhido. A reconsideração se insere no âmbito de significação do efeito regressivo, próprio de recursos como o agravo e dos embargos de declaração e, em algumas situações, da apelação, consistente na devolução para o próprio órgão prolator do pronunciamento impugnado a matéria debatida, conferindo-lhe oportunidade para reapreciá-la. Concretamente, a decisão monocrática desta relatoria é passível de impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC[1]. Nesse recurso, se confere ao órgão julgador oportunidade para o exercício da retratação do pronunciamento recorrido, conforme a previsão do § 2o[2] do referido art. 1.021 do CPC. Mister se faz flexibilizar o rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, para evitar a perscrutação de erro grosseiro, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Assinalo, neste pedido, haver impugnação da decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal requerida liminarmente no agravo de instrumento para a agravante obter a sustação do protesto de título feito pela agravada. Ademais, por economia processual, convém, no caso em tela, o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, porque há possibilidade de este recurso ser efetivamente apresentado contra a decisão deliberatória daquele pedido de reconsideração. A propósito, colaciono o seguinte julgado do c. STJ sobre a questão: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Petição de reconsideração recebida como agravo interno, com base nos princípios da fungibilidade e da economia processual. 3. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (RCD no AREsp 1521351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Feitas essas considerações, faz-se mister o processamento do pedido de reconsideração como agravo interno. Reautue-se o pedido de reconsideração veiculado na petição encartada no Id 26138431 como agravo interno. Comunique-se à distribuição. Anote-se. Intime-se a agravante. Faculto à parte agravada oportunidade para responder o recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, ambos do CPC. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.